Tribunal: TJSP
Processo: 2096178-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096178-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada ROSIMAR
SOUZA DE PASCHOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096178-79.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2096178-79.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Rosimar Souza de Paschoal
Interessado: Miguel Souza de Paschoal
Comarca: São Bernardo do Campo
V. 2387
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE SESSÕES.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA
QUANTO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE
CREDENCIADA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO "A
QUO". IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. Decisão (págs. 33/34 dos autos de origem) que deferiu,
em parte, a tutela de urgência pleiteada "para afastar todo e qualquer limite de
número de sessões impondo à requerida a autorização e validação do tratamento sob
pena de multa de R$ 250,00 por cada consulta não validado".
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que não seja compelida a arcar com médicos particulares, em
clinica unilateralmente indicada pelo agravado, sem que tenha sido oportunizado o
tratamento dentro da rede credenciada. Requer que conste na decisão que o
tratamento da agravada deve se dar em clínicas credenciadas.
Distribuído o recurso foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 98/99).
Contraminuta apresentada (págs. 104/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096178-79.2020.8.26.0000 - ACD
3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do
recurso ou, caso a preliminar apresentada não seja acolhida, pelo seu não
provimento (págs. 276/279).
É O RELATÓRIO.
VOTO
O recurso não pode ser conhecido.
No caso em análise, ao contrário das alegações da agravante, a
decisão recorrida não determina que ela arque com o tratamento do agravado fora de
sua rede credenciada, mas apenas defere parcialmente a tutela pleiteada pelo autor
para afastar o limite de número de sessões imposto pela operadora.
Além disso, o MM. Juiz a quo, na própria decisão recorrida,
determinou que o atendimento deverá ser feito pelas clínicas e profissionais
credenciados e, segundo informações da própria agravante, a operadora possui
ampla rede credenciada para o tratamento do agravado, de tal modo que não há
necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.
No mesmo sentido é o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça:
“Preliminarmente, verifica-se que a recorrente pleiteia algo diverso do
que foi decidido, pois o Juízo de Origem concedeu o tratamento sem
limite de sessões e a agravante postula que o tratamento se dê em sua
rede credenciada. Assim, presente no caso, a falta de interesse recursal,
tendo em vista que pelo teor da r. Decisão guerreada, o tratamento deve
se dar na rede credenciada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096178-79.2020.8.26.0000 - ACD
4
A propósito, não há noticia de que o agravado tenha se insurgido
contra essas determinações. Portanto, no momento, essa decisão prevalece enquanto
não houver determinação judicial em sentido contrário.
Por fim, ressalta-se que, diante da ausência de apreciação pelo Juízo
a quo da questão ventilada neste agravo, não pode este E. Tribunal analisá-la, sob
pena de incorrer em indesejável supressão de instância, com violação ao duplo grau
de jurisdição.
Nessas condições, o recurso é inadequado, faltando à agravante
interesse recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora